Tribunal: TJSP
Processo: 9002713-72.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000014277
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9002713-72.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TABATHA
CRISTINA OLIVELLA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
agravo defensivo, mantendo-se, in totum, a r. decisão agravada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTÁVIO DE ALMEIDA
TOLEDO (Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 16 de janeiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002713-72.2019.8.26.0050 -Voto no
2
Agravo em Execução no 9002713-72.2019.8.26.0050,
Comarca: São Paulo
Agravante: TABATHA CRISTINA OLIVEIRA
Advogado: Geraldo Carvalho
VOTO No. 21.808
Agravo em execução. Pedido de reforma de decisão que indeferiu
o livramento condicional. Inviabilidade. Agravante que ostenta
dupla condenação por tráfico de entorpecentes. Reincidência
específica em delito hediondo. Vedação Legal. Art. 83, V do
Código Penal. Improvido.
Trata-se de Agravo em Execução, interposto por
TABATHA CRISTINA OLIVEIRA em face de decisão proferida em 20 de setembro
p.p. (fl. 16), pela MM. Juíza de Direito, Dra. Nidea Rita Coltro Sorci, da 2a Vara
das Execuções Criminais da Comarca da Capital, que indeferiu seu pleito de
livramento condicional.
Irresignada, sustenta a agravante, em apertada síntese,
a necessidade de reforma da referida decisão, arguindo o preenchimento dos
requisitos autorizadores ao benefício almejado.
O Ministério Público, em sua contraminuta, bateu-se pelo
acerto do decisum, salientando a impossibilidade do livramento aos reincidentes
específicos em delito hediondo.
A douta Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer
endossando às contrarrazões ministeriais, opinando pelo não provimento ao
agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002713-72.2019.8.26.0050 -Voto no
3
Em que pesem os ponderáveis fundamentos expostos nas
razões recursais, merece subsistir a r. decisão agravada.
Consoante as peças carreadas (fls. 4/6), denota-se que a
recorrente foi condenada às penas de 11 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão,
em regime inicial fechado, por infração ao art. 33, da Lei no. 11343/2006, por duas
vezes, bem como às penas de 1 ano e 4 meses, por ofensa ao art. 155, § 4o, I e
II, do Código Penal.
Sendo
o
tráfico de drogas crime hediondo, por
equiparação, o art. 83, inciso V, do Código Penal, elenca como requisito ao
livramento condicional não ser o apenado reincidente específico em delitos dessa
natureza.
Nesse passo, impende consignar que, em reforma
proveniente da Lei no. 11.464/07, o legislador contemplou o diploma de crimes
hediondos com consideráveis avanços, dentre os quais, findou a exaustiva
discussão doutrinária acerca da chamada reincidência específica.
Divergentes as tantas definições agregadas ao conceito
de reincidência específica, a nova redação conferida ao § 2o do art. 2o da Lei de
Crimes Hediondos optou por dirimir a questão: suprimiu a expressão “específica”,
evidenciando a inteligência de que havendo qualquer reincidente, o réu deve
sujeitar-se ao cumprimento de 3/5 da pena para que possa progredir de regime.
Destarte, diante do avanço proveniente da reforma de
2007, inegável tornou-se o caráter abrangente da reincidência, devolvendo-se
sua compreensão ao art. 63 do Código Penal, o qual seja:
Verifica-se a reincidência quando o
agente comete novo crime, depois de transitar em julgado
a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha
condenado por crime anterior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002713-72.2019.8.26.0050 -Voto no
4
Entretanto, de maneira antagônica, o legislador acresceu o
inciso V ao art. 83 do Código Penal, fazendo constar expressamente a descrição
“reincidente específico em crimes dessa natureza”, acentuando o presente
entendimento através do qual a supressão, na lei de crimes hediondos, fora
proposital e, portanto, retoma a reincidência genérica prevista no citado art. 63 do
Código Penal. Assim vimos entendendo:
Quem cometer delito hediondo ou
equiparado, depois de já ter sido condenado por crime,
nos últimos cinco anos, no País ou no estrangeiro, deve
progredir somente quando sua pena atingir os 3/51
In casu, contudo, tal questão é irrelevante, porquanto a
agravante é reincidente em delito hediondo, por equiparação, pois sofreu duas
condenações por tráfico, restando evidente a impossibilidade de concessão de
livramento condicional, em razão de expressa vedação legal.
Por fim, no tocante à constitucionalidade do dispositivo,
assim nos posicionamos, in litteris:
Constitucionalidade da proibição
do livramento ao reincidente específico: Não há óbice
algum em se proibir a concessão de algum benefício a
condenado considerado reincidente em delitos de mesma
natureza, o que demonstra sua maior periculosidade e
falta de condições de convívio em sociedade2.
De tal sorte, in casu, tendo a recorrente cometido por duas
1 NUCCI, Guilherme de Souza, Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Forense, 8a Ed., vol. II, art. 2o
da LEP, nota 32B
2 NUCCI, Guilherme de Souza, Código Penal Comentado, Forense, 15a ed., art.83, nota 15.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002713-72.2019.8.26.0050 -Voto no
5
vezes delito hediondo, por equiparação, e considerando os ditames impostos pelo
art. 83, V, do Código Penal, não lhe caberá livramento condicional.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
agravo defensivo, mantendo-se, in totum, a r. decisão agravada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator